Tribunal: TJBA
Processo: 8001847-74.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001847-74.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR CAVALCANTE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME CONTINUADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva a justificar a absolvição do apelante; e se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça nesta fase recursal. Opinativo Ministerial pelo improvimento do apelo. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do conjunto probatório harmônico, composto pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. 5. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e dissociada do acervo probatório, não sendo suficiente para afastar o decreto condenatório. 6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para a aferição da situação econômica do condenado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a comprovação da autoria delitiva. 2. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 71; CPP, art. 386; CF/1988, art. 5º, XLVII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 966.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001847-74.2021.8.05.0154, da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/Ba, sendo Apelante Igor Cavalcante da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença penal condenatório em sua integralidade, nos termos do voto.